Tribunal: TJMT
Processo: 1031678-46.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031678-46.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CNPJ: 60.860.087/0001-07 (AGRAVANTE), FRANCISCO PALUDO - CPF: 579.712.009-78 (ADVOGADO), ARLI PINTO DA SILVA - CPF: 540.778.939-68 (ADVOGADO), BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CNPJ: 60.860.087/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), Ilmo. Sr. Superintendente de Fiscalização (AGRAVADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JORGE WADIH TAHECH - CPF: 697.223.749-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE AS OPERAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA – EFEITOS DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Ao reconhecer que a alíquota do ICMS sobre as operações de energia elétrica respeite o patamar das operações em geral, tal direito abrange a compensação dos valores devidos entre a data da impetração e a implementação da ordem concessiva.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1031678-46.2019.8.11.0041

AGRAVANTE:
BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Brink's Segurança e Transporte de Valores Ltda.,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao apelo para reconhecer que a alíquota do ICMS sobre as operações de energia elétrica respeite o patamar das operações em geral, bem como para declarar o direito à compensação de valores recolhidos anteriormente à impetração deste
writ
, a correr em processo administrativo próprio e sob as regras previstas no regulamento interno do órgão competente.

Alega que, a decisão merece pequena modificação, pois se sagrou vitoriosa e tem direito à compensação administrativa de tudo o que foi pago a maior a título de ICMS sobre energia elétrica desde 18/07/2014 – haja vista a impetração do
writ
em 18/07/2019 – até os dias atuais, ou seja, em respeito ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, segundo o permissivo legal dos Arts. 150, § 1º2; 168, inciso I3; 170-A4, todos do CTN, bem como do Art. 3º da LC n. 118/055 e, ainda, da Súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá (MT), 12 de junho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Brink's Segurança e Transporte de Valores Ltda.,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao apelo para reconhecer que a alíquota do ICMS sobre as operações de energia elétrica respeite o patamar das operações em geral, bem como para declarar o direito à compensação de valores recolhidos anteriormente à impetração deste
writ
, a correr em processo administrativo próprio e sob as regras previstas no regulamento interno do órgão competente.

No presente caso, a matéria discutida – seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação – foi julgada, em Repercussão Geral, pelo STF, objeto do Tema n. 745 (RE 714139), autorizando o julgamento monocrático do recurso.

Extrai-se dos autos que, a impetrante ora Apelante impetrou Mandado de Segurança, em síntese, na busca pela redução da alíquota de ICMS de 27% para 17% paga sobre os serviços de fornecimento de energia elétrica, nos termos do artigo 14, inciso I, da Lei 7.098/1998, em razão da essencialidade do serviço, assim como seja reconhecido o direito de pleitear, em ação própria, a repetição do indébito referente aos 5 anos anteriores à propositura do
mandamus.

O Magistrado de Primeiro Grau denegou a segurança, ensejando a interposição de apelação, oportunidade em que esta Relatora deu provimento ao recurso, para, à luz do Tema 745, do STF, reconhecer que a alíquota do ICMS sobre as operações de energia elétrica respeite o patamar das operações em geral, bem como para declarar o direito à compensação de valores recolhidos anteriormente à impetração deste
writ
, a correr em processo administrativo próprio e sob as regras previstas no regulamento interno do órgão competente.

Contra a decisão, interpôs o presente recurso, alegando que o
decisum
indevidamente restringiu o direito da parte vencedora somente ao período anterior à data em que foi impetrado a ação mandamental.

Ocorre que, razão não lhe assiste, uma vez que, ao reconhecer que a alíquota do ICMS sobre as operações de energia elétrica respeite o patamar das operações em geral, tal direito abrange a compensação dos valores devidos entre a data da impetração e a implementação da ordem concessiva.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA SAÚDE - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 64/2002 - MANDADO DE SEGURANÇA - TRÂNSITO EM JULGADO - REABERTURA DO DEBATE DE MÉRITO - INADMISSIBILIDADE - DESCONTOS REALIZADOS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO - RESSARCIMENTO - POSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA - ELEVADO VALOR DA CONDENAÇÃO - REDUÇÃO EQUITATIVA - ART. 20 § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

– (...)
a pretensão de execução dos efeitos patrimoniais decorrentes da sentença concessiva de mandado de segurança, com retroação limitada à data da impetração (precedentes do Superior Tribunal de Justiça)
(...)

(TJ-MG - AC: 10024131194656002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 1/3/2016, Data de Publicação: 15/3/2016). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023